Tribunal: TCU
Processo: 033.135/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lrc Midia Out Of Home Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 12929/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa LRC Midia Out Of Home Ltda. (peça 21) contra o Acórdão 11164/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 14), que conheceu de representação por ela apresentada - com indeferimento da cautelar solicitada -, a considerou improcedente e determinou seu arquivamento. O objeto da representação consubstanciou-se na existência de possíveis irregularidades em licitação promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para concessão de uso de áreas destinadas exclusivamente à exploração comercial de publicidade própria ou de terceiros em fitas e/ou painéis estáticos que compõem os divisores de fluxos no Aeroporto Santos Dumont. Considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que a mera participação no certame não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante, ainda que autora da representação, a condição de parte interessada no processo; considerando que a LRC não comprovou possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio a justificar o deferimento do pleito; considerando que o exercício da representação junto a este Tribunal com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, porquanto foi conhecida e seu mérito devidamente examinado, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos pelo não conhecimento do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e em informar o teor desta deliberação à empresa LRC Midia Out Of Home Ltda. 1. Processo TC- Processo 033.135/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Debora Souza de Faria (OAB/MG 201206), Maria Raquel de Sousa Lima Uchoa Costa (OAB/MG 62954) e outros, representando LRC Midia Out Of Home Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.